Tribunal: TJES
Processo: 5004983-84.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004983-84.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MAURICIO FELIPPE MONTEIRO e outros

AGRAVADO: MARCIO MONTEIRO DOS SANTOS

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE DOS ALIMENTANDOS. RITO DA PRISÃO CIVIL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Maurício Felippe Monteiro e Michelle Felippe Monteiro, tendente à reforma de decisão que, no cumprimento de sentença, determinou a conversão do rito da execução de alimentos do §3º para o §8º do art. 528 do CPC, substituindo a prisão civil pela expropriação patrimonial, ao fundamento de que os credores atingiram a maioridade civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a maioridade dos alimentandos acarreta, por si só, perda da natureza alimentar da dívida e inviabiliza o uso do rito da prisão civil; (ii) estabelecer se é legítima a conversão do rito da execução de alimentos sem contraditório específico e sem análise da atualidade da dívida e da condição financeira dos credores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A maioridade dos alimentandos não implica, automaticamente, perda da natureza alimentar da obrigação, tampouco impede o uso do rito da prisão civil, devendo ser analisada a permanência da necessidade econômica e da atualidade do crédito.

4)
A jurisprudência do STJ admite a prisão civil para dívidas alimentares que compreendam as três parcelas anteriores à execução e as vencidas no curso do processo, conforme Súmula 309 do STJ e art. 528, §7º, do CPC.

5)
A substituição do rito da prisão civil por expropriação patrimonial exige contraditório específico e demonstração inequívoca de que o débito perdeu o caráter emergencial e alimentar, o que não se verifica no caso.

6)
Não havendo exoneração judicial da obrigação nem prova de autonomia financeira dos alimentandos, o débito mantém o caráter alimentar e a urgência que justifica a coação pessoal.

7)
A escolha do rito de cumprimento da sentença alimentar é prerrogativa do credor, não podendo ser alterada de ofício pelo juízo sem oportunizar manifestação prévia das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A maioridade civil do alimentando não extingue, por si só, o caráter alimentar da dívida nem afasta automaticamente a possibilidade de prisão civil.

2. O rito da prisão civil é cabível enquanto a dívida alimentar mantiver atualidade, compreendendo as três parcelas anteriores à execução e as vencidas no curso do processo.

3. A conversão do rito de prisão civil para o expropriatório exige contraditório específico e demonstração inequívoca da perda do caráter alimentar da obrigação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CPC, arts. 528, §§ 3º, 7º e 8º; STJ, Súmula 309.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 805.829/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 27.06.2023, DJe 18.12.2023; STJ, HC 823.878/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 15.08.2023, DJe 23.08.2023; STJ, HC 746.283/GO, 3ª Turma, j. 09.08.2022, DJe 15.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adota o Relatório já exarado.

C
omo cediço, os alimentos devem servir de instrumento de afirmação da dignidade da pessoa humana (inciso III do artigo 1º da CF), na medida em que tem por escopo proporcionar uma vida de acordo com a dignidade de quem os recebe.

A par disso, a jurisprudência do STF e do STJ há muito se consolidou no sentido de que débito pretérito aos três últimos meses não pode ensejar prisão civil, por se achar descaracterizada, com o passar do tempo, a natureza essencialmente alimentar, de manutenção do alimentado em seu dia a dia (HC n. 74.663/RJ, 2ª Turma, rel. Min. Maurício Corrêa).

Tem-se, com isso, que a prisão civil do alimentante apenas se justifica quando se tratar de débito atual, conforme cristalizado na súmula n° 309 do STJ (
“O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo.”
) e no §7° do artigo 528 do CPC.

Acrescente-se, apenas a título de complementação, outro julgado mais recente do STJ acerca do tema:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. POSSIBILIDADE DE GERAR DESEMPREGO . JUSTIFICATIVA INIDÔNEA. INADIMPLÊNCIA DEMONSTRADA. CABIMENTO. VALORES ELEVADOS . REQUISITOS. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 1 -
Legalidade da decretação da prisão na execução submetida ao rito do art . 528, do CPC/2015, referente às três prestações anteriores ao ajuizamento da ação e às vencidas no curso do processo, ainda que o débito alcance valor elevado por abranger a totalidade de dívida, prolongada no tempo
. Precedentes. 2 - Ordem denegada, revogando-se a liminar anteriormente deferida.

(STJ - HC: 805829 RJ 2023/0064418-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2023)

Fincada essa premissa, oportuno rememorar que o atingimento da maioridade do alimentando não cessa automaticamente o caráter urgente da obrigação alimentar, nem impede, de forma absoluta, o uso do rito de prisão civil, de modo que apenas a presunção de dependência financeira existente para menores de idade é afastada.

Sob esse prisma, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, embora reconheça que a prisão civil deva ser aplicada com cautela e apenas em situações em que a dívida alimentar revele efetiva urgência, também impõe, como condição para o afastamento da coação pessoal, a demonstração inequívoca de que a obrigação perdera seu caráter alimentar, é de se conferir:

HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. ALIMENTOS. RISCO ALIMENTAR . AUSÊNCIA. NATUREZA EMERGENCIAL. AFASTAMENTO. PARTICULARIDADES DO CASO . CONCESSÃO DA ORDEM. JUSTIFICADA. 1. É possível o afastamento da prisão civil quando ausente o risco alimentar, consistente na imperativa subsistência dos credores de alimentos . 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dispõe que a constrição de liberdade do devedor de alimentos somente está justificada quando indispensável para satisfação da obrigação alimentar, de modo que atinja o objetivo teleológico perseguido pela coação extrema da prisão, qual seja, a sobrevida dos alimentados e mostre-se a medida que melhor atenda a máxima efetividade com a mínima restrição aos direitos do devedor. 3. Na hipótese, o débito alimentar inadimplido não apresenta caráter emergencial, ao que s e acrescenta o atingimento da maioridade civil por um dos alimentandos,
que exerce atividade remunerada
e declara expressamente ciência acerca das dificuldades financeiras enfrentadas pelo genitor . 4. Ausente o risco alimentar, justifica-se, em caráter excepcional, o afastamento da prisão civil, sem prejuízo do prosseguimento da execução pelo rito da expropriação de bens.5. Terceiros interessados são carecedores de ação para atuar a favor ou contra a concessão da ordem discutida em habeas corpus, haja vista a ausência de norma autorizativa da intervenção de terceiros no procedimento especial, bem como em decorrência da própria natureza do writ .6. No caso, o agravo interno interposto pelos filhos do paciente não merece ser conhecido 7. Agravo interno não conhecido. Ordem concedida .

(STJ - HC: 823878 SP 2023/0164415-4, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2023)

HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. DESCABIMENTO. SÚMULA 691/STF . POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. FLAGRANTE ILEGALIDADE NA ORDEM DE PRISÃO. EXEQUENTE QUE, NO CURSO DA EXECUÇÃO, ATINGIU A MAIORIDADE, INGRESSOU NO MERCADO DE TRABALHO E ADQUIRIU AUTONOMIA FINANCEIRA. EXONERAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR QUE FOI OBJETO DE ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO . IMPOSSIBILIDADE DE PRISÃO CIVIL. MEDIDA EXTREMA QUE SÓ SE JUSTIFICA NA NECESSIDADE URGENTE DE MANUTENÇÃO DA VIDA E DA SUBSISTÊNCIA DIGNA DO ALIMENTANDO. DÍVIDA QUE DEVE SER SATISFEITA PELO RITO EXPROPRIATÓRIO. 1 . Nos termos da Súmula 691/STF, descabe a impetração de habeas corpus contra decisão do relator que indeferiu a liminar de habeas corpus impetrado perante outro Tribunal. Possibilidade, no entanto, de concessão da ordem de ofício, ante a existência de flagrante ilegalidade. 2. A prisão civil do devedor de alimentos, autorizada de forma excepcional pelo inciso LXV do art . 5º da CF e pelo art. 7º da Convenção Americana de Direitos Humanos, se justifica na necessidade urgente de manutenção da vida e da subsistência digna do alimentante. 3.
Caso concreto em que o exequente, no curso da execução, atingiu a maioridade, ingressou no mercado de trabalho e adquiriu autonomia financeira
, tendo concordado com a exoneração da obrigação alimentar, em acordo homologado judicialmente . 4. Não havendo mais a necessidade urgente apta a amparar a medida extrema de prisão civil, a dívida alimentar deve ser satisfeita pelo rito expropriatório. Precedentes. 5 . Impossibilidade de prisão civil no presente caso. 6. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(STJ - HC: 746283 GO 2022/0166368-7, Data de Julgamento: 09/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2022)

In casu, não há informação de que os exequentes estejam em condição de autonomia financeira, tampouco exonerados judicialmente da obrigação alimentar.

Ademais, a substituição automática do rito de prisão pelo expropriatório, sem contraditório e sem apuração concreta da atualidade do crédito e da condição econômica dos alimentandos, compromete a efetividade da tutela e subverte o regime legal de cumprimento de sentença alimentar.

Nesse sentido, a douta Procuradoria de Justiça:

Assim, não se pode admitir que o devedor, após anos de inadimplemento, invoque a maioridade dos filhos como pretexto para se eximir do cumprimento de obrigação judicialmente fixada, sobretudo sem comprovar que os alimentandos se tornaram autossuficientes. Tal conduta não pode ser legitimada pelo Poder Judiciário, sob pena de estimular o descumprimento contumaz e esvaziar a finalidade protetiva dos alimentos, que é assegurar meios de subsistência dignos ao credor. O rito da prisão civil previsto no art. 528, §3º, do CPC, permanece cabível enquanto as prestações cobradas mantiverem natureza atual, isto é, referentes às três últimas parcelas anteriores à execução e às que se vencerem no curso do processo, conforme Súmula 309 do STJ. No caso concreto, o débito se enquadra nesse conceito, pois envolve valores devidos e não pagos de forma continuada, mantendo-se o caráter de urgência da obrigação. De mais a mais, por se tratar de crédito de natureza alimentar, voltado à proteção de valores fundamentais como a vida, a saúde e a dignidade humana, o credor possui a prerrogativa de escolher o meio executivo mais eficaz para a satisfação do seu direito, afastando-se a aplicação do princípio da menor onerosidade previsto no art. 805 do CPC1.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento para reformar a decisão recorrida, determinando o restabelecimento do rito do §3º do artigo 528 do CPC (prisão civil), para execução do débito alimentar.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 26.01.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.